Tribunal: TJES
Processo: 5038846-61.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038846-61.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE BERCAM VIANA e outros

APELADO: INSTITUTO DAS PRETAS.ORG e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS INFORMAIS. PRINTS DE WHATSAPP. E-MAILS. CONTRATO VERBAL. PRINCÍPIO DA TIPICIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pelos exequentes, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, nos termos do art. 803, I, do CPC, diante da ausência de título executivo líquido, certo e exigível. Os embargantes sustentam omissão, contradição e erro de premissa jurídica, ao argumento de que o acórdão reconheceu indícios relevantes da relação jurídica material e, simultaneamente, afastou a via executiva, além de deixar de aplicar jurisprudência do STJ acerca da mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas em títulos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa ao afastar a executividade dos documentos apresentados pelos exequentes; e (ii) estabelecer se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da mitigação das formalidades do título executivo é aplicável à hipótese de contrato verbal comprovado por mensagens eletrônicas e documentos informais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadequados para rediscutir matéria já decidida ou inovar na via recursal.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ou contradição interna na fundamentação adotada.

5. Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pelos embargantes tratam da mitigação excepcional da exigência de assinatura de duas testemunhas em instrumentos particulares formalmente constituídos, hipótese diversa daquela em que inexiste instrumento contratual assinado e os elementos probatórios se limitam a trocas de mensagens, e-mails e capturas de tela.

6. O inconformismo da parte embargante quanto à conclusão adotada caracteriza
error in judicando
, insuscetível de revisão por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados pelo órgão julgador.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Andre Bercam Viana
e
Gabrielly Millere Tavares Prucoli
contra o v. acórdão (ID 18426980) lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível, sob a minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante, a fim de preservar a sentença que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelos recorrentes em desfavor dos embargados
Instituto das Pretas.Org
e
Priscila Gama de Oliveira
, acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir a execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 803, I, do CPC, ante a ausência de título executivo líquido, certo e exigível.

Nas razões recursais, alegam os embargantes, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão e da contradição (art. 1.022, incisos I e II, do CPC), havendo incongruência lógica no fato de o colegiado reconhecer a existência de sérios indícios da relação jurídica material e, simultaneamente, negar a via executiva. Outrossim, aduz omissão e erro de premissa jurídica pela não aplicação da jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza a mitigação das formalidades do título executivo (assinatura de duas testemunhas) quando demonstrada a certeza e liquidez do débito por outros meios probatórios idôneos, tais como o pagamento parcial e o reconhecimento da dívida em mensagens eletrônicas.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Além disso, em hipóteses excepcionais, é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para retificar premissa equivocada utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual, posicionamento este que é encampado pela jurisprudência mais contemporânea do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.379.189/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024, STJ / EDcl no AgInt no AREsp n. 2.231.686/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023, STJ).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelos embargantes com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas,
inexistindo omissões a serem
analisadas,
contradições a serem esclarecidas

ou conclus
ões
baseada
s
em erro de premissa
,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar vícios ou premissa equivocada
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A matéria devolvida ao exame do precedente recurso cingia-se em aferir se o conjunto documental apresentado pelos exequentes embargrantes – consistente em notificação extrajudicial, trocas de e-mails, capturas de tela de WhatsApp e vídeos informais relativos à prestação de serviços de alimentação em evento – possuía força de título executivo extrajudicial apto a aparelhar a execução.

O acórdão hostilizado seguiu linha fundamentada e coerente ao assentar que o sistema processual civil brasileiro adota o princípio da tipicidade legal dos títulos executivos (
nullus titulus sine lege
), de sorte que contrato verbal ou documento eletrônico informal, desacompanhado de assinatura do devedor e de duas testemunhas, ou de assinatura eletrônica certificada (ICP-Brasil) que assegure autenticidade e integridade, não se enquadra no rol taxativo do art. 784 do CPC.

A alegada contradição lógica não se sustenta, uma vez que o acórdão embargado operou distinção precisa e técnica entre a existência do crédito no plano do direito material e a aptidão processual do documento apresentado para o rito da execução. O reconhecimento de que os elementos dos autos constituem “sérios indícios da existência de uma relação jurídica” não confere, por si só, força executiva autônoma a documentos apócrifos. A necessidade de investigar a extensão do direito material ou de liquidar o
quantum debeatur
afasta a via expropriatória imediata e impõe o rito cognitivo amplo das ações de cobrança ou monitória. Eventual inconformismo quanto a essa conclusão caracteriza
error in judicando
, insuscetível de correção via embargos de declaração.

Outrossim, não há falar em omissão ou erro de premissa em razão da mencionada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Os precedentes não persuasivos invocados pelos embargantes versam sobre a mitigação excepcional da assinatura de duas testemunhas em
instrumentos particulares escritos
já formalizados, hipótese absolutamente distinta da presente, na qual inexiste qualquer instrumento particular escrito assinado digitalmente, mas avença estritamente verbal e eletrônica informal de onde se extraíram meras capturas de tela. Portanto, o acórdão embargado enfrentou a questão central controvertida e adotou fundamento suficiente para a solução da causa, restando os dispositivos constitucionais e legais tidos por violados devidamente prequestionados.

Ao contrário do suscitado pelos embargantes, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado resolveu a controvérsia de forma clara e integral, explicitando que a documentação informal apresentada é despida de eficácia executiva autônoma por força do princípio da tipicidade legal dos títulos, configurando a insurgência mero inconformismo direcionado à rediscussão do mérito.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.